Tribunal: CARF
Processo: 11080.932931/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, (RESP 1.221.170/PR).
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
CREDITAMENTO. FRETE. CONCEITO DE INSUMOS COM BASE NO CRITÉRIO DE ESSENCIALIDADE.
Os gastos com fretes sobre beneficiamento e fretes sobre transportes de resíduos e lixo geram direito ao crédito de PIS na sistemática não-cumulativa, pois são essenciais ao processo produtivo da Recorrente.
CREDITAMENTO. EMBALAGENS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito a embalagem que integra o produto final e/ou como fundamental em seu deslocamento.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. DIREITO A CRÉDITO. TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS. POSSIBILIDADE.
De acordo com o critério da essencialidade e relevância do bem ou serviço na atividade empresarial, despesas com tratamento de resíduos industriais são capazes de gerar créditos de PIS/COFINS.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de saída na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de frete que concedem direito a desconto de crédito da contribuições somente ocorrem em duas hipóteses (1) no art. 3o, II, das leis de regência, quando caracterizados como serviços adquiridos como insumo na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, ou (2) no art. 3o, IX e art. 15, da Lei no 10.833/03, na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.932931/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.333 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
DANA INDÚSTRIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, (RESP
1.221.170/PR).
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do
produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR.
CREDITAMENTO. FRETE. CONCEITO DE INSUMOS COM BASE NO
CRITÉRIO DE ESSENCIALIDADE.
Os gastos com fretes sobre beneficiamento e fretes sobre transportes de
resíduos e lixo geram direito ao crédito de PIS na sistemática não-cumulativa,
pois são essenciais ao processo produtivo da Recorrente.
CREDITAMENTO. EMBALAGENS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito a embalagem que integra o produto final e/ou como
fundamental em seu deslocamento.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE.
DIREITO
A
CRÉDITO.
TRATAMENTO
DE
RESÍDUOS INDUSTRIAIS. POSSIBILIDADE.
De acordo com o critério da essencialidade e relevância do bem ou serviço na
atividade empresarial, despesas com tratamento de resíduos industriais são
capazes de gerar créditos de PIS/COFINS.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E DE
SEGURANÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.932931/2009-99
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) para produção, exigidos por lei ou
por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação
a fretes de saída na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
CRÉDITO.
DESPESAS
COM
FRETES
NO
TRANSPORTE
DE
MÁQUINAS. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de frete que concedem direito a desconto de crédito da
contribuições somente ocorrem em duas hipóteses (1) no art. 3o, II, das leis de
regência, quando caracterizados como serviços adquiridos como insumo na
prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, ou (2) no art. 3o, IX e art. 15, da Lei no 10.833/03, na
operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas de (1) fretes sobre beneficiamento; (2)
fretes sobre transportes de resíduos e lixo; (3) embalagem de peças e caixas de madeira, plásticas
e metálicas; (4) gastos com EPI e equipamento para segurança; e (5) gastos com tratamento de
resíduos industriais e efluentes. Por maioria de votos, reverter as glosas dos fretes sobre retorno
de embalagens. Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira e Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento neste tópico. Por maioria de votos, negar
provimento quanto à reversão de frete sobre transporte de máquinas. Vencidas as Conselheiras
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa, que davam provimento ao
recurso neste tópico. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe. E, por voto de qualidade, negar provimento em relação à reversão das glosas dos
fretes sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte.
Vencidos os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio Cruz Uliana Junior e Juciléia de Souza Lima
(Relatora), que davam provimento neste tópico. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe. Por voto de qualidade, negar provimento quanto
à reversão das glosas sobre os gastos com serviços de controle de estoque. Vencidos os
Conselheiros Ari Vendramini, Laércio Cruz Uliana Junior e Sabrina Coutinho Barbosa, que
davam provimento neste tópico.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe- Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente
convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e
Juciléia de Souza Lima (Relatora).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de PER/DCOMP
30974.25937.120809.1.3.04-9974, transmitida para declarar compensação de créditos de
COFINS de outubro/2006 por recolhimento a maior. Afirma que no período de apuração
declarou e pagou o montante de R$ 243.583,37, mas que o valor correto a ser declarado e
recolhido era R$ 81.368,75, portanto, pleiteia a existência de crédito por pagamento indevido no
montante de R$ 162.220,31.
A Recorrente apresentou DCTF retificadora, entretanto, o despacho eletrônico
proferido não considerou a retificação, não homologando a compensação por, embora, ter sido
identificado o DARF mencionado, o mesmo já estava alocado para pagamento de débitos da
contribuinte o montante de R$ 243.583,37.
Intimada do despacho decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, que após análise, a DRJ/POA determinou a baixa dos autos para realização de
diligência para apuração do direito creditório da contribuinte.
Em sede de diligência fiscal, diversos documentos foram analisados, inclusive
livros contábeis da contribuinte, que com fulcro na IN RFB 404/2004, impôs-se que somente os
gastos efetuados com a aquisição de bens e de serviços aplicados ou consumidos diretamente na
produção ou prestação de serviços dariam direito a créditos a serem descontados da contribuição
para apuração do valor devido, que por muito bem narrar os fatos, na íntegra passo a reproduzir o
relatório da DRJ (e-fls. 384):
(...)
O contribuinte, indevidamente, apurou créditos que não se
caracterizariam
como
insumos,
a
saber:
fretes
sobre
beneficiamento; fretes sobre retorno; fretes de transferências;
fretes sobre devoluções de vendas; fretes sobre transporte de
resíduos e lixo; fretes sobre transporte de máquinas.
Aponta a fiscalização que de acordo com os artigos 3o (inciso IX) e
15 da Lei no 10.833/03, somente daria direito a crédito o frete
relativo a duas situações: a) o frete contratado para entrega de
mercadorias diretamente aos clientes, nas vendas de produtos,
quando o ônus fosse suportado pelo vendedor; b) o frete pago pelo
adquirente à pessoa jurídica na compra de mercadorias utilizadas
como insumo na fabricação de produtos destinados à venda.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

Houve também a inclusão indevida na base de cálculo dos créditos
de valores referentes a fretes aéreos e de exportação. De acordo
com o art. 3o (inciso IX, § 3o, inciso II) e 15 da Lei no 10.833/03, dá
direito a crédito o frete contratado de transportador pessoa
jurídica domiciliada no país para entrega de mercadorias
diretamente aos clientes. Nos casos em questão os transportadores
eram pessoas domiciliadas no exterior.
Também não foram aceitos créditos sobre fretes internacionais de
operações isentas de PIS e de Cofins (art. 3o, parágrafo 2o, inciso
II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03).
Foram ainda incluídos indevidamente créditos de serviços e
materiais de manutenção que não são aplicados ou consumidos
diretamente na prestação de serviços ou na fabricação de bens
destinados à venda (serviços de movimentação, controle, logística,
terceirização de almoxarifado, acompanhamento de garantia,
serviços de inventário, consertos de ares condicionados, reforma
de banheiros, troca de filtros de bebedouros e assentos sanitários,
cadeados,
porta
documentos,
treinamentos
e
cursos,
desenvolvimento de fornecedores, pintura de refeitório e de sala de
enfermagem, fitas adesivas e de demarcação, entre outros).
A conclusão da diligência foi de que com base nas irregularidades
apontadas se constatou valor bem inferior de crédito de Cofins
para outubro de 2006, saldo esse de crédito disponível no
montante de R$ 34.626,12.

Intimada, a Recorrente apresentou impugnação a qual mediante o Acórdão no 10-
060.906, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Porto Alegre/RS, julgou, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a Manifestação
de Inconformidade apresentada, e, por conseguinte, reconhecendo um direito creditório de R$
34.626,12 devido a um pagamento a maior de Cofins para o período de outubro de 2006,
homologando-se a compensação até o limite do crédito reconhecido, conforme ementa abaixo:
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante o CARF,
defendendo o seu direito a crédito das contribuições, para tanto toma como ponto de partida o
método subtrativo indireto para discutir o conceito e os critérios da relevância e essencialidade
de mercadorias, bens e serviços para fins de serem considerados como insumos no seu processo
produtivo (e-fls. 408).
Para fins comprobatórios do alegado, a Recorrente, em sede do recurso voluntário,
anexou no bojo do presente processo diversos documentos os quais descrevem o processo
produtivo de suas unidades fabris e-fls 442-593.
Daí, a evitar a supressão de instância, por meio da Resolução no 3301-001.593
relatada pelo Dr. Salvador Cândido Brandão, esta Turma decidiu por converter o julgamento do
feito em diligência fiscal ao devolver os autos para unidade de origem para:
i-analisar todos os documentos que constam dos autos, inclusive os trazidos em
sede de recurso voluntário (fls. 442-593);
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

ii- identificar os insumos essenciais ou relevantes para o processo produtivo à luz
do referidos documentos, nos termos do REsp no 1.221.170/PR e Parecer Normativo RFB no
05/2018;
iii- elaborar um relatório demonstrando e justificando, para cada glosa realizada
no relatório de fls. 282-286, as glosas que serão mantidas ou revertidas.
Em cumprimento à Resolução supramencionada, a diligência fiscal afirmou ter
analisado todos os documentos que constam nos autos, inclusive os trazidos em sede de recurso
voluntário e identificados os insumos essenciais ou relevantes para o processo produtivo à luz
dos referidos documentos, nos termos do REsp no 1.221.170/PR e Parecer Normativo RFB no
05/2018, chegando-se as seguintes conclusões (e-fls. 685):
(...)
4. O termo “insumo” não pode, todavia, ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera gastos e despesas para a
empresa, mas, sim, tão somente, como aqueles, adquiridos de
pessoa jurídica, que efetivamente sejam essenciais ou relevantes no
processo de produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
5. São essenciais bens e serviços adquiridos, dos quais dependam,
intrínseca e fundamentalmente o produto ou serviço, por
constituírem elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ ou suficiência.
6. São relevantes bens e serviços adquiridos, embora não
indispensáveis à elaboração do produto ou à prestação do serviço,
que integrem o processo produtivo ou a execução do serviço pelas
singularidades de cada cadeia produtiva ou por imposição legal.
7. Por consequência, despesas e custos com conserto de ar
condicionado, reforma de banheiros, gaveteiros, troca de filtro do
bebedouro, assento sanitário, exames toxicológicos, cadeados,
caçambas metálicas, porta documentos, treinamento e cursos,
desenvolvimento de fornecedores, pintura do refeitório e da sala de
enfermagem, fitas adesivas e de demarcação, reforma de
engradado e estrado de madeira, lavagem de embalagens,
consultoria e planos de ação e pesquisa de satisfação interna,
gerenciamento telefônico, materiais de expediente e informática,
etc, embora gerem despesas e gastos para a empresa, não são
essenciais e nem relevantes, não sendo considerados insumos no
processo de produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, para
fins de apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS no regime da sistemática não-cumulativa.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

8. Da mesma forma, as embalagens que não são incorporadas ao
produto durante o processo de industrialização, mas apenas depois
de concluído o processo produtivo, e que se destinam tão somente
ao transporte dos produtos acabados, não geram direito ao
crédito. Estrados, lonas plásticas, caixas metálicas e de madeira,
etc, visam facilitar a movimentação de mercadorias e o seu
acondicionamento, não dando, portanto, direito a crédito.
9.A interessada incluiu, indevidamente, na apuração dos créditos
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, valores
referentes a fretes sobre retorno de embalagens, fretes sobre
devoluções de vendas, entre outros.
10. De acordo com os arts. 3°, inciso IX, e 15 da Lei no
10.833/2003, dá direito a crédito o frete e a armazenagem
contratado para entrega de mercadorias diretamente aos clientes,
na venda do produto, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Também dá direito a crédito o frete pago pelo adquirente à pessoa
jurídica na compra de mercadorias, para transportar os bens
adquiridos para serem utilizados como insumos no processo de
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou
de prestação de serviços a terceiros.
11. Entretanto, o conceito de frete e armazenagem não pode ser
estendido e abarcar todo e qualquer frete e armazenagem que gera
gastos e despesas para a empresa. O valor do frete contratado de
pessoa jurídica domiciliada no país para o retorno de embalagens
e as devoluções de venda, não configuram fretes para transportar
os bens adquiridos para serem utilizados como insumos no
processo de produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, e nem
integram a operação de venda realizada anteriormente, não
podendo ser utilizados na apuração dos créditos da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS.
12. Também houve inclusão indevida na base de cálculo dos
créditos de valores referentes a fretes internacionais (aéreos e de
exportação) realizados por transportadores pessoa jurídica
domiciliada no exterior.
13. Quanto aos fretes internacionais, em conformidade com as
disposições constantes no inciso V e no § 1o do art. 14 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, são isentas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS as receitas auferidas do transporte
internacional de cargas.
14. Nos termos do § 2o, inciso ll, do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e
do art. 3o da Lei no 10.833/2003, é vedada a apropriação de
créditos nas aquisições de bens ou serviços isentos, quando não
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

forem utilizados como insumos em produtos ou serviços sujeitos ao
pagamento da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
15. Como já foi anteriormente mencionado, o termo “insumo”
somente pode ser interpretado como os bens ou serviços essenciais
ou relevantes adquiridos de pessoa jurídica, que sejam aplicados
ou consumidos no processo de produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda ou de prestação de serviços a
terceiros.
16. Assim, é indubitável que os fretes internacionais de
mercadorias exportadas não são considerados insumos no
processo de produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, para
fins de apuração dos créditos no regime da sistemática não-
cumulativa.
17. Além disso, consoante com os preceitos do § 3o, inciso l, do art.
3o da Lei no 10.637/2002 e do art. 3o da Lei no 10.833/2003, o
direito ao crédito da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens e serviços
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País.
Também o inciso ll, do mesmo parágrafo, veda a apropriação de
créditos em relação aos custos e despesas incorridos, pagos ou
creditados a pessoa jurídica domiciliada no exterior.
18. Por consequência, os fretes internacionais (aéreos e de
exportação) realizados por empresas transportadoras domiciliadas
no exterior, ainda que fossem tributados, não dão direito a créditos
de PIS/PASEP e de COFINS.
19. Em função dos fatos anteriormente descritos e das
irregularidades fiscais constatadas apurei COFINS a pagar em
outubro de 2006 e saldo da Contribuição da COFINS pago a
maior (diferença entre o débito de COFINS DCTF original pago
através de DARF e a COFINS a pagar apurada) no valor de R$
87.952,98, planilha em anexo. Assim, em relação à Contribuição
de COFINS de julho de 2006, referente aos processos:
11080.932.931/2009/99 e 11080.901.488/2012-18, existe saldo de
crédito por pagamento a maior disponível para compensação no
valor de R$ 87.952,98.
(...)

Por sua vez, em sede de Manifestação ao Relatório de Diligência Fiscal, a
Recorrente alega que não houve o cumprimento do teor da Resolução proferida por esta Turma,
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

ao afirmar que a autoridade fiscal baseou a auditoria em afirmações genéricas para manutenção
das glosas dos dispêndios que entende ser passíveis de creditamento como insumos essenciais ou
relevantes para o seu processo produtivo nos termos do REsp no 1.221.170/PR. (e-fls. 696-697)
Foi-me distribuído o presente processo para relatar.
Em síntese, é o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
Na Resolução supramencionada foi dado como tempestivo o presente Recurso.
Ante a existência de arguição de preliminares prejudiciais à análise do mérito,
passo analisá-las.
1.1- Da diligência

No seu exercício do seu direito de defesa, a Recorrente pleiteou a diligência fiscal
para constatar as alegações, o que foi deferido por esta Turma.
Daí, analisando os autos, nota-se que houve um extenso processo de fiscalização,
houve ainda, diligência fiscal para apuração do alegado, também denota-se que à Recorrente foi
oportunizada a apresentação de suas considerações quanto ao resultado da diligência.
Dos relatórios de diligência fiscal extrai-se que houve a análise dos dispêndios
glosados pela autoridade fiscal, entretanto, reestabeleceu-se aqui a discussão a respeito do
conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições, o que será analisado
oportunamente.
Sendo assim, entendo não haver razões para nova baixa do feito em diligência,
visto que as provas que já constam nos autos são satisfatórias a conclusão desse julgamento.

II- DO MÉRITO
2.1- Do método subtrativo indireto e o do conceito de insumos para fins de
creditamento do PIS e da COFINS

Em seu recurso voluntário, a Contribuinte, aqui ora Recorrente, alega que a
Autoridade Fiscal e a DRJ se valeram de uma “interpretação restritiva” do conceito de insumo
para a glosa do crédito pleiteado com base nas Instruções Normativas 247/2002 e 404/2002.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

Daí, entendo por bem registrar que o conceito de insumo para fins de
creditamento do PIS e da COFINS deve tomar como base a decisão proferida no RESP
1.221.170.
É sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp
1.221.170 definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247
e 404, ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem
ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que
seguramente se deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito
de creditamento do PIS/COFINS, observa-se que as Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao
desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis
impede o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a
pessoa física e aos valores de aquisição de bens e serviços não
sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de
limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o
desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos
bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no
País e aos custos e despesas pagos ou creditados a pessoas
jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
Restou pacificada no STJ a tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de
controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no
247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no
art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na “visão”
da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para
compreensão do conceito de insumos, que se trata da “própria
objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não
esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua
aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam
ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o
item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade
empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas
importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado
para fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo.
Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada
processo produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer
parte de vários processos produtivos, porém, com diferentes níveis
de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a
efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos
mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele
item – bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja
subtração implique a impossibilidade da realização da atividade
empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial
que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição
de insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez
retirados do processo produtivo, comprometem a consecução da
atividade-fim da empresa, estejam eles empregados direta ou
indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do
mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do
Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que
torne o serviço ou produto inútil.
Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto será a sua relação
direta com o processo produtivo. Feitos os devidos comentários, passemos à análise do presente
do caso.
2.2- Das Glosas
a) Dos Fretes

No tocante às glosas referente aos fretes, nos autos existem 07 tipos de fretes:
a.1) Frete sobre beneficiamento;
a.2) frete sobre retorno de embalagens;
a.3) frete sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos;
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

a.4) frete sobre devoluções de vendas;
a.5) frete sobre transporte de resíduos e lixo;
a.6) frete sobre transporte de máquinas; e,
a.7) fretes aéreos e de exportação.

No tocante ao frete, a recorrente argumenta que todas as modalidades de
fretes compõem o custo de aquisição da venda de mercadorias, diretamente, aplicado ou
consumido na produção ou fabricação do produto destinado à venda.
Por sua vez, a fiscalização informa em relação aos fretes não compõem o
custo de aquisição da venda de mercadorias, de modo que não podem ser considerados
diretamente ligados à atividade produtiva da empresa.
Indubitavelmente, é inegável que o frete representa etapa essencial e relevante no
desenvolvimento do produto final, merecendo o pleito ser analisado à luz da pacificada tese no
STJ, a qual previu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
Por isso, entendo não assistir razão a Fiscalização, pois a Recorrente para
consecução do objeto social da empresa, necessita contratar prestadoras de serviços de transporte
para a locomoção das matérias-primas, o que revela que os fretes são serviços de transporte
tomados com a finalidade de propiciar a continuação/finalização do processo produtivo.
Quanto à abrangência do art. 3o, IX, da Lei no 10.833 de 2003, extensível ao PIS
por força do art. 15, II, do mesmo diploma legal. É que a expressão “na operação de
venda” abrange não apenas o frete do estabelecimento alienante para o adquirente. Tanto
é assim que os mesmos dispositivos versam sobre os custos de armazenagem das
mercadorias, admitindo, pois, que a mercadoria não precisa sair necessariamente do
estabelecimento industrial/comercial para o estabelecimento adquirente.
Conquanto o frete seja de mercadorias, e não de ativos, o mesmo poderá dar
ensejo a créditos de PIS. Isso porque, ao fim e ao cabo, se o objeto do frete é mercadoria, esta
será destinada à venda mais cedo ou mais tarde. Interpretar o dispositivo de forma diversa seria o
mesmo que fomentar o contribuinte a estruturar os seus negócios de modo a ter um único
centro de distribuição, no mesmo endereço ou próximo à unidade fabril, e vários
escritórios comerciais espalhados pelo Brasil.
Além disso, se o intuito do legislador fosse restringir a geração de crédito ao frete
da operação de venda, em sua última etapa, o serviço de transporte contratado para levar
matéria-prima à unidade fabril jamais poderia se enquadrar no conceito de insumos.
Nesse sentido, por bem distinguir o frete da aquisição de insumos e o frete da operação de venda,
e admitir o creditamento do PIS em ambos os casos, convém transcrever a seguinte solução de
consulta:
Processo de Consulta no 238/11
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

Órgão: Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF / 8a.
Região Fiscal
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep.
Ementa: PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE
CRÉDITO.
(...)
FRETE.
A partir de 1° de dezembro de 2002, o valor do serviço de
transporte (frete) prestado por pessoa jurídica domiciliada no
País contratado para transportar bens adquiridos para serem
utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à
venda podem gerar crédito a ser descontado da contribuição
para o PIS/Pasep, respeitados os demais requisitos legais e
normativos pertinentes.
A partir de 1o de fevereiro de 2004, o valor do serviço de frete
prestado por pessoa jurídica domiciliada no País na operação
de venda cujo ônus seja suportado pelo vendedor pode gerar
crédito a ser descontado da contribuição para o PIS/Pasep,
respeitados os demais requisitos legais e normativos pertinentes.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, arts. 15 e 93; Lei no
10.637, de 2002, art. 3o; Lei no 10.865, de 2004, arts. 15 e 53; IN
DF CARF MF Fl. 3796 SRF no 247, de 2002, arts. 66 e 67; IN SRF
no 358, de 2003, art. 1o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
art. 289 e 346.
(...)
EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES - Chefe
(Data da Decisão: 04.10.2011 / Data da Publicação: 01.12.2011)
Aqui a solução de consulta ora transcrita é útil para demonstrar que não é apenas o
frete na operação de venda, em sua etapa derradeira, que gera créditos de PIS.
Com efeito, demonstrado o dispêndio com a contratação de serviços de
transporte de mercadoria entre estabelecimentos da recorrente, e não sendo o respectivo ônus
repassado ao adquirente das mercadorias, é de se reconhecer o seu direito ao crédito de
COFINS e PIS nesse particular.
A construção jurisprudencial admite também a tomada de créditos sobre
despesas com fretes pagos a pessoas jurídicas quando o custo do serviço, suportado pelo
adquirente, é apropriado ao custo de aquisição de um bem utilizado como insumo ou de um
bem para revenda; bem como de fretes pagos a pessoa jurídica para transporte de insumos ou
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

produtos inacabados entre estabelecimentos, dentro do contexto do processo produtivo da
pessoa jurídica.
Enfim, serviço de transporte de matérias-primas entre os estabelecimentos da
recorrente dentro do seu contexto produtivo, razão pela qual se enquadra como custo de
produção, cabendo o creditamento do PIS e COFINS.
Assim, entendo que deve ser revertida as glosas relativas aos seguintes fretes:
a.1) Frete sobre beneficiamento;
a.2) frete sobre retorno de embalagens;
a.3) frete sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos;
a.5) frete sobre transporte de resíduos e lixo; e
a.6) frete sobre transporte de máquinas.

No que cerne aos frete aéreos e de exportação, por ausência de previsão legal, tais
glosas merecem ser mantidas.

b) Dos serviços de manutenção, reforma, conserto e outros
A priori, verifica-se que a recorrente é fabricante de produtos automotivos,
fornecendo sistemas de transmissão, vedação e gerenciamento térmico com alta tecnologia
para melhor eficiência e desempenho de automóveis, para tanto, conta com 02 parques
industriais- em Sorocaba/SP e Gravataí/RS.
Para fins de creditamento, no tocante aos serviços de manutenção, reforma e
conserto, houve as seguintes glosas: conserto de ar-condicionado; processamento e regeneração
de lodo; reforma de banheiros; gaveteiros; troca de filtro de bebedouro; assento sanitário; exames
toxicológicos; cadeados; caçambas metálicas; porta documentos; caixas de madeira, plásticas e
metálicas; serviços de incineração de madeira; treinamento e cursos; desenvolvimento de
fornecedores; pintura de refeitório e da sala de enfermagem; fitas adesivas e de demarcação,
reforma de engradado e estrado de madeira e lavagem de embalagens.
Ante todo exposto, o conceito de insumo deve ser interpretado o insumo como
elemento diretamente responsável pela produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda
que este elemento não tenha contato direto com os bens produzidos, desde que, observado as
exigências legais. Dessa forma, entendo que os dispêndios com as despesas com manutenção,
reforma e conserto acima especificadas não atendem os requisitos legais a caracterizá-las como
insumos para fins de creditamento, especialmente, por não serem aplicadas ou consumidas
diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
As despesas com serviços de manutenção, reforma e conserto não geram créditos
no regime da não-cumulatividade por não se enquadrarem no conceito de insumo definido
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

na legislação da Cofins e do PIS não cumulativos. Neste tópico recursal, as glosas não merecem
ser revertidas.
c) Serviços de logística de fábrica movimentação, controle de estoque de matérias primas e
de logística de fábrica e outros relacionados)
c.1) Movimentação, controle de estoque de matérias primas e de logística de fábrica
Os serviços de logística de fábrica são compostos, dentre outros, por
armazenagem de embalagens, insumos e materiais de uso/consumo, serviços de logística de
insumos, materiais de uso/consumo, produtos semielaborados, de movimentação e armazenagem
interna de peças, equipamentos e máquinas, terceirização do almoxarifado; movimentação de
expedição; acompanhamento de seleção de garantia; serviços de inventário cíclico
(gerenciamento de estoque).
Entretanto, entendo estar correta a glosa sobre os créditos calculados sobre
serviços de logística de fábrica. Melhor explico. Em se tratando de despesas de armazenagem,
os créditos a que faz jus a pessoa jurídica sujeita às contribuições sociais, no caso em tela,
passíveis de serem descontados, estão elencados no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003, que, por força do art. 15, inciso II, dessa Lei (com a redação atual dada pelo art. 26 da
Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004), deve também ser aplicado à Contribuição para o
PIS/Pasep:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
[...]
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado
pelo vendedor.
[...]
Então, os valores pagos à pessoa jurídica pela prestação de serviços
vinculados à movimentação de mercadorias e de controle; terceirização do almoxarifado;
movimentação de expedição; acompanhamento de seleção de garantia; serviços de inventário
cíclico (gerenciamento de estoque) são despesas distintas das despesas de armazenagem, ou seja,
tratam-se de dispêndios vinculados à própria logística.

No que pese a alegação da Recorrente ao defender que o permissivo legal
possibilitaria ao contribuinte a “ampla tomada de créditos sobre diversas e variadas despesas
com armazenagem, incluindo aqueles custos correlatos à “logística de distribuição e de
comercialização”, com a devida vênia, entendo ser equivocado o entendimento da Recorrente,
pois o legislador ao permitir o direito à crédito sobre os dispêndios com armazenagem de
mercadoria, não permitiu a adoção de “conceito extenso- serviços de logística em sentido
amplo” como alega a Recorrente, embora, caso, desejasse, poderia tê-lo feito, mas não
aconteceu. Aqui, registro o brocardo jurídico “a lei não contém palavras inúteis”.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

Portanto, entendo que os serviços de logística de fábrica não geram créditos no
regime da não-cumulatividade, neste tópico recursal, as respectivas glosas merecem ser
mantidas.
c.2- E outros relacionados (serviços de controle de estoque)
No que se refere ao controle de estoque pelo sistema de código de barras com
disponibilidade das informações via rádio, expedição de produtos embarcados, sequenciamento,
recebimento, controle de estoque e entrega na linha de produção de anéis, suprimentos
(transporte e entrega de suprimentos, retorno e armazenagem de embalagens), gestão integrada
de logística, recebimento e conferência física de materiais entregues pelos fornecedores ou pelas
transportadoras, emissão de fichas de estoque para itens de almoxarifado, entrega de itens
diversos para os setores solicitantes, colocação de etiquetas nos itens recebidos, estocagem de
materiais, inclusive de matéria-prima, abastecimento da linha de produção, emissão de
comunicação de discrepância quando do recebimento de itens em quantidade diversa daquela
contratada com o respectivo fornecedor, auxiliar na realização de inventários, entendo não se
enquadrarem no conceito de insumo definido na legislação da Cofins e do PIS não
cumulativos.
Neste tópico recursal, as glosas não merecem ser revertidas.
d) Embalagem de peças e caixas de madeira, plásticas e metálicas
Entendo haver direito à crédito às embalagens (de peças, caixas de madeira,
plásticas e metálicas), pois são usadas para transportar as peças que servem à montagem do
produto final comercializado pela recorrente, de um para outra unidade.
Salienta-se que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a
finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de serviços, geralmente,
se encerra com a finalização da prestação ao cliente.
Consequentemente, os bens e serviços empregados posteriormente à finalização
do processo de produção ou de prestação não são considerados insumos, salvo exceções
justificadas, como ocorre com os itens exigidos para que o bem ou serviço produzidos possam
ser comercializados.
Por conseguinte, gize-se, só dão direito a crédito com gastos de embalagens
quando indispensáveis as mesmas para a manutenção, preservação e qualidade do produto, como
é o presente caso.
Pois, levando em consideração a atividade da Recorrente (produtora de peças
automotivas), entendo que expedição das respectivas peças possui elevadas exigências técnicas,
sendo as embalagens indispensáveis e necessárias para manutenção, preservação e qualidade dos
produtos produzidos pela Recorrente.
Portanto, o termo insumo deve estar vinculado ao de essencialidade do bem ou
serviço, no sentido de que determinado insumo deve ser essencial/necessário ao processo
produtivo/fabril e consequentemente à obtenção do produto.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

Logo, dá- se o creditamento nos itens comentados acima, considerados
insumos, pela essencialidade no processo produtivo; tendo em vista a estrutura e complexidade
do parque industrial. Por isso, entendo que as respectivas glosas merecem ser revertidas.
e) Equipamentos de proteção individual- EPI e de segurança do trabalho
Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de segurança, entendo que são
indispensáveis para a segurança dos funcionários, pois para a segurança dos mesmo e
aquisição desses equipamentos decorrem da aplicação e exigências de normas
regulamentadoras emitidas por Ministério do Trabalho.
A Norma Regulamentar do Ministério do Trabalho e Emprego obriga o
empregador a fornecer gratuitamente aos seus empregados os Equipamentos de Proteção
Individual – EPIs, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa
proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho.
Portanto, neste ponto, voto por reverter a glosa, no tocante à EPI e
equipamento para segurança.
f) Dos gastos com tratamento de resíduos industriais e efluentes
No que se refere aos gastos com tratamento de resíduos industriais e efluentes,
ante a necessidade do atendimento de normas de proteção ambiental, entendo que as glosas
acima merecem ser revertidas, em face das exigências do controle ambiental, bem como,
subsumem-se no conceito de insumo e ensejam a tomada de créditos, assim como o tratamento
na estação de efluentes.
Por sua vez, no que se refere ao descarte e incineração de resíduos industriais,
entendo que merecem igual tratamento aplicado aos resíduos industriais, merecendo tais glosas
serem revertidas.
Neste tópico recursal, voto por reverter as presentes glosas.
g) E outros gastos
g.1) Serviços de manutenção de ar-condicionado para controle da temperatura de painéis
elétricos;
g.2) Treinamento e cursos;
Entendo que Serviços de manutenção de ar-condicionado e de treinamentos e
cursos são serviços de apoio, e, que não dizem respeito ao processo produtivo da Recorrente, por
isso, as glosas devem ser mantidas.
Entendo que as glosas incidentes sobre os serviços de manutenção de ares-
condicionados e treinamentos e cursos não merecem ser revertidas por não se enquadrarem no
conceito legal de insumo por não serem aplicados ou consumidos diretamente na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos da Recorrente.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

Portanto, não geram créditos no regime da não cumulatividade os
dispêndios com bens e serviços que não se enquadram no conceito de insumo definido na
legislação da Cofins e do PIS não cumulativos.
g.3) Descarte e incineração de resíduos industriais: glosa revertida tratada no item F.

III- DA CONCLUSÃO
Por fim, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter
as seguintes glosas:
a.1) Frete sobre beneficiamento;
a.2) frete sobre retorno de embalagens;
a.3) frete sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos;
a.4) frete sobre transporte de resíduos e lixo;
a.5) frete sobre transporte de máquinas;
d) Embalagem de peças e caixas de madeira, plásticas e metálicas;
e) Equipamentos de proteção individual- EPI e de segurança do trabalho;
f) Dos gastos com tratamento de resíduos industriais e efluentes; e
g.3) Descarte e incineração de resíduos industriais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator designado.
Peço vênia à eminente Relatora para divergir quanto a dois temas constantes do
voto: (1) crédito sobre despesas de fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte, e (2) crédito sobre despesas de frete sobre transporte de
máquinas.
1. Dos fretes de transferências de produtos acabados entre estabelecimentos
do contribuinte
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

Como é sabido, o tema encontra controvérsia, inclusive, na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que apresentou alteração em seu posicionamento em mais de uma ocasião, seja
por mudança de entendimento de membro, seja por alteração de composição, contudo, os
julgamentos caracterizam-se pela falta de consenso.
Após esta pequena introdução, adoto como razões de decidir o voto vencedor do
exímio Conselheiro Rosaldo Trevisan, em recente decisão da 3a Turma da CSRF em 16 de março
de 2023, no julgamento do Processo no 10920.000555/2011-94, formalizado através do Acórdão
no 9303-013.778, o qual passo a transcrever:
“Não se pode afirmar, categoricamente, qual é a posição conclusiva na apreciação de tal
tema, na CSRF. Aparentemente, na composição recente da 3a Turma da CSRF, metade
dos conselheiros (Cons. Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Ana Cecilia Lustosa da Cruz) entende
que tal crédito seria duplamente admissível, tanto com base no inciso II do art. 3o das
leis de regência das contribuições (“bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”), quanto com base no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (“frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor”).
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os créditos
da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II
do art. 3o das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes, no
próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do acórdão
proferido em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14 ocorrências
para a palavra “frete”. Uma das alegações da empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de
que atua no ramo de alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre
esse tema, dispôs o voto-vogal do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes
“custos” e “despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de
EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de
serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais
“custos” e “despesas” não são essenciais ao processo produtivo da empresa que atua no
ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não
importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda,
a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena Costa,
esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto,
quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos
“custos” e “despesas” com água, combustível, materiais de exames laboratoriais,
materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram
de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de
vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas,
telefone e comissões. (grifo nosso)
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de regência
das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR,
no que se refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO 55. Conforme salientado acima, em consonância
com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(...)” (grifo nosso)
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e serviços
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (na dicção do
texto do referido inciso II) os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra
“pronto e acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo precedente do
STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo. O raciocínio é
válido tanto para transferência entre estabelecimentos da empresa quanto para centros
de distribuição ou de formação de lotes.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador tenha
assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha do
postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob pena de se estar
concluindo implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela
redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ, os
fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II:
(“frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado
pelo vendedor”), se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos inequivocamente não
constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi decidida de
forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E, ao contrário da CSRF, de jurisprudência inconstante e até titubeante em relação ao
assunto, o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao
tema aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se
registra em recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente
Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo
Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses
de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo
analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais
configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição
de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo
nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total consonância
com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE.
DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária. Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido
pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas realizadas com
fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista,
varejista ou consumidor -, e desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que geram direito a créditos a serem descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo
nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NO
CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535 do
CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de forma
suficiente e fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos
interesses da parte. Logo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
não há que se falar em nulidade do acórdão.
2. A 1a Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe
às instâncias ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se determinado
bem ou serviço se enquadra ou não no conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE
INCLUSÃO NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS
E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de
venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo
Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 30/06/2015.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020)
(grifo nosso)
Esse era também o entendimento recente deste tribunal administrativo, em sua Câmara
Superior, embora não unânime (v.g., nos acórdãos 9303-012.457, de 18/11/2021; e
9303-012.972, de 17/03/2022). E sempre foi o entendimento que revelei nas turmas
ordinárias em processos de minha relatoria, que eram decididos, em regra, por maioria,
com um (v.g., Acórdãos 3401-005.237 a 249, de 27/08/2018) ou dois conselheiros
vencidos (v.g., Acórdãos 3401-006.906 a 922, de 25/09/2019).
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ aqui
colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação
ao inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não
incluem os fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, e o
entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

15, II), é de se concluir que não há amparo legal para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de
uma mesma empresa, ou centros de distribuição, por nenhum desses incisos, o que
implica o não reconhecimento do crédito, no caso em análise.
Diante do exposto, no que se refere ao tema aqui em análise, voto por conhecer e, no
mérito, para dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
restabelecendo a glosa fiscal em relação a fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos.” (destaques no original)
Em outro recente julgado, a 3a Turma da CSRF firmou o entendimento
materializado na ementa parcial abaixo reproduzida:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
STJ.
Os gastos com transporte e manuseio por operador logístico de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não se enquadram no conceito de insumo, por serem
posteriores ao processo produtivo e não estarem dentre as exceções justificadas.
Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no 1.745.345/RJ), não
podem ser considerados como fretes do Inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por
não se constituírem em operação de venda.”
(Acórdão no 9303-013.957, Processo no 10665.720321/2008-20, sessão de 13 de abril de
2023, Conselheira Liziane Angelotti Meira)
2. Dos frete sobre transporte de máquinas
Assim sustenta a recorrente em sua peça recursal, sobre o tema:
“A Recorrente possui em seu ativo imobilizado máquinas de grandes dimensões, tais
como borrachadeiras, muriceique e retifica zema, de peso muito elevada, em média
quatro toneladas. Ao realizar os layouts (modificação da disposição das máquinas
conforme necessidade operacional e ou envio e recebimento de maquinas após
manutenção) faz‐se necessário a contratação de serviço de transporte dessas máquinas.
A disposição das máquinas de forma a otimizar a operação da Recorrente é
fundamental, vez que impacta, diretamente, na execução de suas atividades e, de
conseguinte, no auferimento das receitas que servirão de base de cálculo para o PIS e
para a COFINS.
Importante destacar que todo e qualquer frete desse maquinário implica em direito ao
crédito (ainda que não destinado aos fins esclarecidos acima), considerada a
imprescindibilidade destas para a produção das mercadorias comercializadas pela
Recorrente.”
Em resposta às Resoluções nos 3301-001.593 e 3301-001.594 desta Turma
Ordinária, a autoridade fiscal muito bem fundamentou a questão dos fretes:
“10. De acordo com os arts. 3°, inciso IX, e 15 da Lei no 10.833/2003, dá direito a
crédito o frete e a armazenagem contratado para entrega de mercadorias diretamente aos
clientes, na venda do produto, quando o ônus for suportado pelo vendedor. Também dá
direito a crédito o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica na compra de
mercadorias, para transportar os bens adquiridos para serem utilizados como insumos no
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-013.333 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.932931/2009-99

processo de produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou de
prestação de serviços a terceiros.
11. Entretanto, o conceito de frete e armazenagem não pode ser estendido e abarcar todo
e qualquer frete e armazenagem que gera gastos e despesas para a empresa. O valor do
frete contratado de pessoa jurídica domiciliada no país para o retorno de embalagens e
as devoluções de venda, não configuram fretes para transportar os bens adquiridos para
serem utilizados como insumos no processo de produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, e nem integram a
operação de venda realizada anteriormente, não podendo ser utilizados na apuração dos
créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.”
De acordo com a legislação do PIS/COFINS não cumulativo, o serviço de frete
que concede direito a desconto de crédito das contribuições se dá em duas hipóteses:
1. no art. 3o, II, das leis de regência, quando enquadrado como serviço adquirido
como insumo na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda; ou
2. no art. 3o, IX e art. 15, da Lei no 10.833/03, na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor.
Apesar da existência de duas regras legais que autorizem o crédito, não existe a
possibilidade de utilização indiscriminada do serviço de frete. A lógica do regramento é a relação
com o produto a ser vendido ou com o serviço a ser prestado. Nesse sentido, ou o frete liga-se,
intimamente, às matérias-primas adquiridas, que serão transformadas no bem acabado, ou o frete
vincula-se ao produto finalizado, precisamente na operação de venda.
Portanto, a legislação em comento não prevê o creditamento para o caso do
serviço de frete sobre transporte de maquinário próprio, seja para mudança de disposição no
estabelecimento do contribuinte, seja para envio e retorno do serviço de manutenção, do que se
conclui como indevida a inclusão na base de cálculo dos créditos.
Conclusão
Diante do exposto, apenas no que se referem aos temas aqui analisados, voto por
negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas dos créditos sobre as despesas
com (1) fretes de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do contribuinte e (2) fretes
sobre transporte de máquinas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 770
DF CARF MF
Original